Tribunal: TJBA
Processo: 8003224-70.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n.
8003224-70.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: JOSE DIAS MARTINS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PROVENTOS. DESCONTOS. IRREGULARIDADE. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa, especialmente quando não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da assinatura aposta no contrato questionado (Tema 1.061/STJ).

II – Considerando a fragilidade da prova apresentada pela instituição financeira, a quem cabe o ônus de comprovar a contratação, tem-se como procedente o pedido declaratório de inexistência de dívida e indenizatório formulado pela parte autora.

III – Evidenciado que os indébitos discutidos nos autos se deram após a data de publicação do acórdão repetitivo relativo ao Tema 929/STJ, a restituição deve ocorrer na forma dobrada, assim como fixado na sentença.

IV – Os descontos de valores em aposentadoria, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não contratado, que privam o idoso de perceber, na integralidade, o seu beneficio previdenciário, configuram situação suficiente à caracterização do dano de ordem moral, vez que se trata de privação de verba de natureza alimentar.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

V – Estando o
quantum
indenizatório fixado pela sentença em patamar inferior ao estabelecido, em casos análogos, pela jurisprudência do TJBA, impõe-se a sua majoração, razão de reforma parcial do julgado.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O APELO DO AUTOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8003224-70.2022.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Apelantes e Apelados
JOSÉ DIAS MARTINS e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora